Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-15.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. CITAÇÃO POR EDITAL. ALIMENTANTE REPRESENTADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA DE AUSENTES. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDO. FILHO MENOR DE IDADE. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR DEVIDA PELO GENITOR. FIXAÇÃO EM ADEQUADA OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu/alimentante contra sentença que, nos autos da ação de alimentos ajuizada por seu filho, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de pensão alimentícia mensal no valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do salário mínimo.
2. Se o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não foi motivado pela hipossuficiência do apelante, mas, sim, por sua condição de revel citado por edital (art. 72, II, do CPC), a atuação da Curadoria Especial, nesses termos, não rende ensejo à presunção de miserabilidade e, por consectário, inviabiliza a concessão de gratuidade de justiça à parte. Contudo, é dispensado o preparo de apelação interposta por réu citado por edital e substituído processualmente pela Curadoria de Ausentes, em razão da isenção legal irrogada à Defensoria Pública (art. 1.007, § 1o, do CPC).
3. A Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), nos arts. 227, caput, e 229, o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no art. 22, e o Código Civil (CC), nos arts. 1.634, 1.694 e seguintes, garantem às crianças e aos adolescentes o direito de serem assistidos materialmente por seus genitores e demais parentes.
4. As necessidades dos filhos que ainda não atingiram a maioridade civil são presumidas e inerentes à condição de pessoas em desenvolvimento. Na hipótese, reputa-se razoável a estimativa de gastos mensais apresentada, levando-se em consideração a idade da criança, o padrão de vida e o contexto socioeconômico em que está inserida.
5. Diante da ausência de elementos capazes de indicar que a obrigação alimentar fixada na r. sentença exorbita a possibilidade financeira do alimentante, o qual se encontra em idade produtiva e é tatuador por ofício, deve ser mantida a sentença recorrida, que contempla parte das necessidades do alimentando, conforme os arts. 227 e 229 da CRFB, o art. 22 do ECA e os arts. 1.634, 1.694 e 1.703 do CC.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.